Tribunal: STF
Processo: RE 100496
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
COMPETÊNCIA.
AÇÃO REGRESSIVA. FUNDAÇÃO IBGE. ASSISTENCIA DA UNIÃO NÃO
QUALIFICADA. JUSTIÇA ESTADUAL.
TENDO A FUNDAÇÃO IBGE EFETUADO INDENIZAÇÃO, E PROMOVENDO AÇÃO
REGRESSIVA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A FIM DE OBTER
REEMBOLSO DO QUE DESPENDEU POR ENTENDER SER DESTE A CULPA PELO
EVENTO DE QUE RESULTOU A REPARAÇÃO DO DANO, A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E DA JUSTIÇA ESTADUAL E NÃO DA FEDERAL.
AS DOTAÇÕES ORCAMENTARIAS DA UNIÃO DESTINADAS A FUNDAÇÃO IBGE,
QUANDO A ESTAS TRANSFERIDAS, INTEGRAM O PATRIMÔNIO DAQUELA ENTIDADE,
DESVINCULANDO-SE INTEIRAMENTE DA UNIÃO E, ASSIM, INTERVINDO ESTA
COMO ASSISTENTE NO FEITO, E FAZENDO-O, INCLUSIVE, COM BASE NO ART-70
DA LEI N.5010/66, TAL ASSISTENCIA E MERAMENTE "AD ADJUVANDUM" E, POR
ESSE MOTIVO, NÃO SE TRANSFERE A DEMANDA A ORBITA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.